Tribunal: TJSP
Processo: 1033776-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Óbito do cãozinho de estimação dos autores. Ação julgada improcedente. Recurso dos autores que insistem na ocorrência de grave falha da Clínica-ré, pleiteando a condenação do plano de saúde como preposto. Impossibilidade. Pericia que conclui pela falta do nexo de causalidade entre a ação do médico e a morte do cachorro. Sentença mantida.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Óbito do cãozinho de estimação dos autores. Ação julgada improcedente. Recurso dos autores que insistem na ocorrência de grave falha da Clínica-ré, pleiteando a condenação do plano de saúde como preposto. Impossibilidade. Pericia que conclui pela falta do nexo de causalidade entre a ação do médico e a morte do cachorro. Sentença mantida. Majoração da verba honorária com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.